Tribunal: STF
Processo: RE 638033
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 



    Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.